Tribunal: TJES
Processo: 5000456-39.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000456-39.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: REGINALDO BATISTA

RELATOR:

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA APÓLICE – NÚMERO DO CHASSI. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRANQUIA. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 42.742,56 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros.

II – A seguradora sustenta ausência de responsabilidade pelo pagamento, alegando culpa exclusiva da corretora e indevida condenação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia o abatimento da franquia e do rateio, a alteração do termo inicial dos juros sobre os danos morais e a aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros.

III – Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve arcar com a indenização securitária, considerando erro material na apólice; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida; e (iii) determinar se existem descontos contratualmente previstos para pagamento da indenização e se os juros devem ser calculados pela taxa Selic.

IV – A seguradora responde pelos serviços prestados, sendo irrelevante a culpa da corretora, que atua em nome da seguradora perante o consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

V – O erro no preenchimento da apólice quanto a um dos dígitos do número do chassi constitui mero erro material, não justificando a negativa de cobertura, pois o equipamento pode ser identificado por outras características.

VI – A recusa indevida da seguradora impôs ao consumidor ônus excessivo, obrigando-o a ajuizar demanda para obter acesso à justificativa da negativa (ação cautelar nº 5002094-44.2023.8.08.0028), configurando dano moral passível de indenização.

VII – A previsão contratual relativa ao pagamento de indenização deve ser observada, contemplados eventuais descontos.

VIII – Os juros devem ser calculados com base na taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC. O termo inicial dos juros deve ser mantido na data da citação, por se tratar de relação contratual.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000456-39.2024.8.08.0028

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: REGINALDO BATISTA

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
irresignado com a sentença proferida pelo JUÍZO DE ÍUNA – 1ª VARA CÍVEL, no bojo de ação de cobrança, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
REGINALDO BATISTA
para
“Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 42.742,56 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação”
e
“
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde esta data e com juros de 1% ao mês desde a citação.”

Em razões, a parte alega ausência do dever de arcar com os valores aduzidos em razão da culpa exclusiva da corretora, bem como afirma serem indevidos os danos morais arbitrados. Subsidiariamente, persegue a reforma parcial da sentença para que se determine (i) o abatimento do valor de franquia e rateio do total indenizável; (ii) a mudança do termo inicial para incidência de juros sobre os danos morais e (iii) a incidência da taxa Selic nos valores de condenação, no lugar da porcentagem de 1% (um por cento) estabelecida em sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em apreço, discute-se a negativa da seguradora apelante em arcar com os danos havidos na escavadeira do autor/apelado (equipamento segurado), em razão de desmoronamento de terreno no momento em que essa era utilizada. Conforme os documentos anexos aos autos, o conserto do dano causado custou R$ 42.742,56 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor com o qual arcou o autor.

Pois bem. Ocorre que, após a ocorrência do sinistro, o segurado contatou a recorrente vindicando a quantia

contratualmente devida. Todavia, foi surpreendido com a negativa da demandada e a sua posterior não apresentação do processo administrativo que ocasionou tal feito, conforme solicitado pelo autor, o qual viu-se obrigado a ajuizar ação cautelar para obter as requeridas informações.

Nessa senda, registra-se que a negação do pagamento se deu por conta da diferença constante entre o número do chassi que consta, na apólice, como VGL6150EL00
4
84, enquanto que no equipamento está o número VGL6150EL00
2
84.

Diante do exposto, a parte apelada ajuizou a presente ação de cobrança vindicando a condenação da seguradora por danos materiais e morais, pedidos esses acolhidos em sua totalidade pelo juízo
a quo
, ensejando a irresignação da recorrente na qual, desde logo, vislumbro encontrar parcial razão.

A princípio, no que se refere à ausência de responsabilidade da apelante, destaco não deter razão. Ressalto, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que a presente relação deve ser analisada à luz do diploma consumerista, embora o equipamento seja alegadamente de uso empresarial, o contrato foi firmado em nome próprio do autor/recorrido.

Nesse sentido, em caso de tratativa com a corretora, a qual respondia pelos interesse da seguradora, deve ser aplicada a teoria da aparência em benefício do consumidor (artigo 2º do CDC), a qual visa, à luz da boa-fé, privilegiar a proteção da parte hipossuficiente, evitando que o fornecedor se beneficie de eventuais pormenores administrativos para se esquivar de sua responsabilidade perante o consumidor.

Diante de tal cenário, responde o fornecedor pela falha na sua prestação de serviço que, no caso em comento, deu-se com o preenchimento equivocado de um dos números do chassi do equipamento na apólice contratada.

Vale salientar, ainda, que tal falha constituiu mero erro material o qual,
per si
, não justifica a negativa da prestação de serviço, no caso, de cobertura securitária. Isso porque, como bem ressaltado em sentença, o equipamento não é identificado somente pelo chassi, mas também por suas características, série, modelo, entre outras, dentre as quais não há a mínima incongruência.

Oportuno mencionar que assim já se posicionou a jurisprudência pátria sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – SEGURO DE VEÍCULO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRATOR – INCÊNDIO – APÓLICE – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO – CORRETOR DE SEGURO – ERRO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – COBERTURA DEVIDA – LUCROS CESSANTES. A sentença que deixa de ser examinar algum pedido pode ser completada pela instância recursal quando o processo está em condições de julgamento imediato (CPC/15, art. 1.013, § 3º, inc. I a II). Portanto, se o vício pode ser sanado pelo Tribunal no julgamento do recurso, afigura-se desnecessária a decretação de nulidade e o envio dos autos à instância de origem. "Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários" (STJ, REsp 1352419/SP).
Sendo constatado que o equívoco no preenchimento da proposta não constitui "informação inexata", mas apenas erro material no último número do chassi, e que o veículo segurado poderia ser identificado de outras formas, afigura-se ilegítima a recusa da seguradora do pagamento da cobertura contratada.
Impõe-se concluir pela ocorrência de lucros cessantes quando a seguradora deixa de liquidar o sinistro no momento devido, mormente quando os veículos segurados constituem instrumento de trabalho. Preliminar rejeitada, primeiro recurso provido e segundo recurso desprovido. [...] (TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.135610-4/001, Relator: Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 09/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – SEGURADORA E CORRETORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EXCLUDENTE DE OBRIGAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA – BOA-FÉ – LEGÍTIMA EXPECTATIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se ao contrato de seguro as regras do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade solidária da seguradora pelo dano provocado ao segurado, em razão da atuação ilícita do corretor.
2. A negativa de cobertura securitária não pode ocorrer com base em erro na vistoria prévia do veículo,
por culpa da corretora.
3. O contrato de seguro está amparado pela boa-fé objetiva, exigindo-se das partes contratantes um comportamento leal, coerente e honesto, de modo a preservar as legítimas expectativas geradas em ambos os lados.
4. Transtornos ou aborrecimentos causados pelo mero descumprimento de obrigação contratual, em regra, não ensejam dano moral indenizável". (TJMG, Apelação Cível nº 1.0313.11.002098-6/001, Relator: Des. Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 12 de agosto de 2015).

Deve-se, nesse diapasão, manter a condenação sentencial à consecução da cobertura securitária, conferindo-se aplicação ao artigo 757 do CC.

Superado tal ponto, no que toca à dedução do valor da franquia e do rateio pretendida pela parte apelante, encontro guarida na sua pretensão. O juízo
a quo
outrora concluiu que tais descontos não deveriam ocorrer dado o caráter indevido da negativa securitária. No entanto, tal previsão não se demonstra na legislação e/ou jurisprudência.

Como supramencionado, resta incontroverso o dever de pagamento da seguradora. Todavia, essa conclusão não anula o estabelecido entre as partes, conforme depreende-se do contrato disposto ao id.12800436, que estabelece, na página 41, o cálculo que deverá ser observado para fins de estabelecimento do valor da indenização.

Registra-se que, tanto contratual como jurisprudencialmente, a hipótese em que a cobrança da franquia poderá ser dispensada, por exemplo, é quando ocorrer a perda total do bem, o que não houve no caso, tendo em vista as fotos anexadas, a narrativa exordial e a informação, inclusive, de que o valor do conserto realizado não chega a 10% (dez por cento) do
quantum
total do equipamento, consoante a estimativa trazida documentalmente junto à inicial.

Desse modo, acolho a pretensão recursal para que se abata, dos danos materiais deferidos, os valores passíveis de desconto, nos termos do contrato.

Para além, dando seguimento à análise meritória, no âmbito do pedido de reforma com relação à indenização por danos morais pedida pelo autor e deferida em sentença, não encontro razão.

Embora admita que o descumprimento contratual não enseja, necessariamente, indenização por danos morais, percebo que, no caso em análise, a parte autora/apelada não somente teve seu direito indevidamente negado, como também empregou tempo e esforços no ajuizamento de outra ação tão somente para obter acesso à justificativa da mencionada negativa.

Outrossim, destaco que assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, incluindo o desvio de tempo útil do consumidor, cabível ao caso.

Ora, eminentes pares, evidente o dano suportado pelo consumidor o qual necessitou, inclusive, recorrer à via judicial para obter informação que poderia ter acessado administrativamente, empregando tempo e suportando a incerteza se deteria a restituição do valor, que é significativo.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela fornecedora, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (STJ; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Do mesmo modo, não vislumbro inadequação do
quantum
arbitrado, sendo desnecessária a diminuição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo magistrado sentenciante, já que proporcional e razoável.

Por fim, no âmbito dos consectário legais incidentes sobre as indenizações, encontra também razão o apelante, isto porque, diferente do arbitrado em sentença (um por cento ao mês), deve-se observar a taxa SELIC quanto aos juros de mora, nos temos do art. 406 do CC/02.

Por outro lado, o termo inicial para incidência de juros sobre os danos morais, diferente do pedido, deve manter-se na data da citação, conforme outrora estabelecido, por se tratar de relação contratual.

Sem mais delonga,
CONHEÇO do
recurso e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
alterando a sentença objurgada para que (i) ocorram os descontos contratualmente estabelecidos para o fim de pagamento da cobertura securitária; e (ii) incida sobre os danos materiais e morais juros pela Selic desde a citação
.

Destaco que ausente o preenchimento de todas as condições para majoração dos honorários, haja vista o parcial acolhimento do apelo.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE
V
ALLE DOS SANTO
S

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.